Tribunal: TJDFT
Processo: 0028657-67.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0028657-67.2016.8.07.0018 RECORRENTE: CAVIUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário diz respeito à constitucionalidade da lei que delega à esfera administrativa, para efeito de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV) à época do lançamento do imposto (ARE 1.245.097/PR – Tema 1.084). Referido paradigma foi julgado e restou assim ementado: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. IPTU. Imóvel novo não incluído na planta genérica de valores. Avaliação individualizada prevista em lei. 1. Recurso extraordinário com agravo, em que se pleiteia seja reconhecida a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5o, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997 (Código Tributário Municipal). A regra em questão confere ao Poder Executivo a competência para apurar o valor venal de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV), mediante avaliação individualizada, por ocasião do lançamento do IPTU. 2. O Plenário desta Corte já admitiu a possibilidade de a Fazenda Municipal aferir diretamente a base calculada do IPTU, desde que o faça de forma casuística, considerando as características individuais de cada imóvel. Precedente. 3. O procedimento de mensuração do valor venal, com base em critérios legais (cf. art. 176, I e II, e parágrafos, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto não se trata de majoração de base de cálculo mediante decreto, mas sim de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Resguardado ao contribuinte o direito ao contraditório. 4. Agravo conhecido, para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a afastar as preliminares e reconhecer a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5o, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997 (Código Tributário Municipal), que delega à Administração Tributária a apuração do valor venal de imóvel novo, mediante avaliação individualizada. 5. Fixação da seguinte tese: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório” (ARE 1245097, Relator ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 27/07/2023). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 14438507): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO CUMULADO COM REPETIÇÀO DE INDÉBITO. IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO (IPTU). SETOR NOROESTE. DECRETO-LEI 82/1966. LEI COMPLEMENTAR 4/1994. LEI DISTRITAL 4.721/2011. DECRETO 28.445/2007. PAUTA DE VALORES VENAIS (PVV). INAPLICABILIDADE. INCIDENCIA DO CADASTRO IMOBILIÁRIO FISCAL. ARBITRAMENTO DO VALOR. POSSIBILIDADE. ART. 148 DO CTN. AUSENCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS DA ANTERIORIDADE E PUBLICIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL PARA A APURAÇÃO DO VALOR VENAL. DESNECESSIDADE DE CIENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), imposto municipal o qual pode ser exigido pelo Distrito Federal diante do seu caráter sui generis na federação brasileira (art. 32, §1o da Carta Maior) é regido pela Lei Complementar Distrital 004/1994, complementada pelas disposições constantes no Decreto-Lei 82/1966 (antigo Sistema Tributário do DF). 2. O valor venal dos imóveis não regidos pela Pauta de Valores Venais (PVV) instituída pela Lei Distrital 4.721/2011 deve observar as informações constantes do Cadastro Imobiliário Fiscal previsto no Decreto-Lei 82/1966, na forma do art. 3o daquela legislação ordinária. 3. Conforme variados precedentes desta egrégia Corte, não se extrai qualquer ilegalidade nos lançamentos de IPTU realizados sobre os exercícios de 2014, 2015 e 2016, com base nas Leis Distritais 5.164/2013, 5.389/2014 e Lei 5.514/2015 e seus respectivos Decretos (35.047/2013, 36.210/2014 e 37.039/2015), os quais observaram os preceitos da legislação tributária local, não sendo aplicável ao caso o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário n. 820.303 (Relator, o Ministro Ricardo Lewandowski). 4. Não incide ao caso em exame as conclusões exaradas no bojo do RE 648.245 (rel. Ministro Gilmar Mendes, DJE 21/02/2014, julgado pela sistemática da repercussão geral) e do ARE 696.160 (rel. Ministra Rosa Weber, j. 02/08//2015), pois ambos os julgados abordam a majoração do IPTU por decreto e o contribuinte não apontou qualquer inconsistência nos arbitramentos realizados junto ao Cadastro Imobiliário Fiscal. 5. Rejeita-se a tese autoral de violação aos princípios da anterioridade e da publicidade, pois todas as normas que incidiram (leis e decretos) foram devidamente publicadas no exercício anterior a sua cobrança e, portanto, a parte não pode alegar desconhecimento ou surpresa na sua exigência, na forma do art. 3o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (“Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”). 6. Tratando-se de imóvel não incluído no rol de bens arrolados na Pauta de Valores Venais instituída pela Lei Distrital 4.721/2011 admite-se a autoridade fiscal, com base nas disposições constantes no Decreto-Lei 82/1966, o arbitramento sobre as diretrizes por ele estipuladas para consolidar a base de cálculo do valor venal do imóvel, consoante regra estampada no art. 148 do Código Tributário Nacional. Neste sentido, tendo o fisco distrital observado as diretrizes estabelecidas no regulamento (Decreto 28.445/2007), o qual possui caráter geral e abstrato e cujos elementos não foram questionados no curso do processo ou mesmo em regular processo administrativo fiscal. 7. O arbitramento do valor venal dos imóveis decorrentes da utilização do Cadastro Imobiliário fiscal prescinde da cientificação do contribuinte, pois a sua definição incumbe ao fisco distrital, o qual não está vinculado a qualquer declaração do sujeito passivo da obrigação tributária. Inteligência do art. 9o do Decreto-Lei 82/1966. 8. Apelação conhecida, mas desprovida. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO aos recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019